Tribunal: TJMT
Processo: 1023139-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023139-83.2020.8.11.000000
AGRAVANTE:
ANTÔNIO ALVES DE FREITAS
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Antônio Alves de Freitas, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Recorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id. 65808954).
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que não foram esgotadas todas as formas de localização pessoal do executado.
Assevera que o atual Código de Processo Civil é expresso quanto à necessidade de diligências prévias para a citação do executado.
Salienta que a citação editalícia, apenas visou cercear a ampla defesa do Agravante.
Nesse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da execução fiscal, até o julgamento final deste recurso.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para suspender o processamento da execução fiscal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois a citação pelo correio foi frustrada.
Ademais, como bem observado pelo Juiz singular, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado.
Logo, frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o , II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.
Nesse sentido esta Primeira Câmara de Direito Publico e Coletivo já decidiu. Veja-se:
A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC. (Ap 22390/2018, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).
Assim, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.